Tribunal: TJDFT
Processo: 0711533-25.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
CIVIL E ADMINISTRATIVO: RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. APREENSÃO JUSTIFICADA DE VEÍCULO COM RECOLHIMENTO AO PÁTIO DA DELEGACIA (RESTRIÇÃO DE FURTO). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ARTICULADOS PELO REQUERENTE: NÃO EVIDENCIADO QUALQUER ILEGALIDADE DA AUTORIDADE POLICIAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INCONSISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS. RECURSO IMPROVIDO.
I. Preliminares rejeitadas:
A. A de revelia suscitada pelo recorrente, pois a peça de defesa teria sido apresentada a tempo e modo, e enfrentado os fatos articulados na petição inicial.
B. A de ilegitimidade passiva, pois a pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações feitas pelo requerente na inicial. Constatada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual, não há de se falar em retificação do polo passivo, notadamente em razão do recolhimento do veículo do requerente ao depósito.
C. A de impossibilidade jurídica do pedido suscitada pelo recorrido, porquanto não se verifica qualquer vedação ao exame da matéria pelo ordenamento jurídico, até porque estaria afeta à resolução mérito.
II. Mérito.
A. Recurso inominado interposto pelo requerente contra sentença de improcedência, em que pretende: (i) a liberação/restituição VW VIRTUS, 2018/2019, placa QOS-2227 ao seu proprietário legal, Sr. Alisson Dutra da Silva, mediante termo de depósito e com o devido bloqueio de eventual transferência junto aos DETRANs; (ii) impedir que os órgãos que compõe o sistema de trânsito do Distrito Federal se abstenham de impedir o seu direito líquido e certo de ir e vir com o seu veículo; (iii) a expedição de salvo-conduto para permitir que o Autor trafegue livremente pelas vias do Distrito Federal e, por fim, (iv) a declaração de que o Autor é legítimo possuidor e proprietário do veículo VW VIRTUS, 2018/2019, placa QOS-2227.
B. O recorrente sustenta, em síntese, que: (i) em 20.11.2019, “foi abordado por uma viatura da Polícia Federal, que, em ato subsequente, o encaminhou para a 30a DP em São Sebastião, onde teve seu veículo ilegalmente apreendido, conforme se verifica do termo de Apresentação e Apreensão no 1.119/2019 (ocorrência policial no 9609/2019), lavrado pelo Delegado Dr. Rosenilton, Garcia de Carvalho”; (ii) “não só demonstrou as irregularidades na apreensão do veículo, como demonstrou cabalmente ter sido vítima de fraude”; (iii) “no momento da aquisição do veículo não havia qualquer restrição judicial ou administrativa que impedisse a conclusão do negócio e, por conseguinte, a ocorrência da tradição, tendo sido regularmente registrado em nome do recorrente pelos órgãos de trânsito competente, uma vez que já estava anteriormente registrado no DETRAN/DF em nome do vendedor proveniente do estado do Piauí”; (iv) “Para se ter noção da complexidade do caso em tela, o carro foi adquirido pela Localiza Rent a Car em Belo Horizonte/MG, foi alugado em Volta Redonda/RJ, ‘esquentado’ no Piauí, transferido para um terceiro no Distrito Federal antes da venda ao recorrente, e, finalmente, a ocorrência policial que deu causa à apreensão foi registrada em Campinas/SP”.
C. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração lógica do conjunto probatório, sem ficar subordinado à totalidade das versões fáticas. Nessa linha de raciocínio, é livre o órgão julgador para analisar as provas colacionadas, devendo adotar, desde que devidamente fundamentada, a decisão que reputar a mais justa e equânime, em atenção aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, conforme determina o art. 6o, da Lei 9.099/95.
D. É cediço que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (CF, art. 37, §6o). Assim, a responsabilidade civil do ente federativo, em razão de atos comissivos de seus agentes, é objetiva (modalidade risco administrativo), a qual dispensa a comprovação de culpa e exige, para a sua configuração, a coexistência da conduta, do dano e do nexo causal.
E. No caso concreto, é de se pontuar que: (i) o veículo (objeto da ação) teria sido adquirido pelo requerente em 12.12.2018 (ID. 30187189); (ii) em 20.11.2019, o veículo teria sido apreendido pela Polícia Rodoviária Federal e recolhido à 30a Delegacia de Polícia do DF, uma vez que o veículo apresentava restrição de furto, conforme boletim no 966/2019 registrado na 8a Delegacia de Polícia de Campinas-SP (ID. 30187187), e comunicado pela empresa “Localiza Rent a Car” em 26.8.2019 (ID. 30187196); (iii) o requerente teria impetrado MS 0709457-28.2019.8.07.0018, no qual teria sido denegada a segurança pleiteada (ID. 30187200, pág. 169/172); (iv) consta ação de conhecimento distribuída perante a VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE CAMPINAS – SP (processo 1044900-39.2019.8.26.0114), cujo objeto da lide seria a declaração de legítima posse e propriedade do veículo em questão (ID. 30187205, pág. 210/212); (v) conforme decisão proferida nos autos de restituição de coisas apreendidas (0704933-06.2019.8.07.0012 - processo arquivado), o veículo já teria sido liberado pela autoridade policial bem como estaria na posse do requerente.
F. Nesse quadro fático-jurídico, a narrativa da recorrente é destituída de verossimilhança, porquanto não comprovou, de forma contundente, qualquer ação/omissão do Estado suficiente a configurar o nexo causal (fato constitutivo do seu direito), entre a conduta do agente público e o alegado dano experimentado. Ao revés, constata-se que a apreensão do veículo teria decorrido de exercício regular de direito estatal e efetivada com observância dos preceitos legais, dada a existência de restrição de furto vinculada ao bem.
G. Lado outro, não merece prosperar a pretensa declaração de propriedade do veículo VW VIRTUS, 2018/2019, placa QOS-2227, quando, no máximo, se liberaria o veículo, sob termo de depósito, o que já foi alcançado. Ressalta-se que eventual mudança de propriedade afetaria diretamente a esfera jurídica da, em tese, proprietária originária (Localiza - não integrante da lide) e comunicante da ocorrência de furto/roubo no cadastro do veículo lançada pela Polícia Civil de São Paulo (litisconsórcio passivo necessário).
H. No mais, o interesse ao reconhecimento do direito líquido e certo da propriedade e plena liberdade ao uso do veículo atritaria aos lindes do mandado de segurança impetrado pelo ora recorrente (julgado improcedente) e da ação judicial proposta na aludida cidade paulista.
I. Desse modo, ante ausência de comprovação de ato ilícito praticado pela parte requerida, não há de se falar em eventual reparação de danos, e de imposição de obrigação de fazer que, em essência, constituiria consequência do reconhecimento de propriedade, a ser discutido em via própria. Irretocável, pois, a sentença de improcedência.
III. Rejeitadas as preliminares. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).